Tribunal: TJSP
Processo: 2086305-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação e manutenção de custódia cautelar por decisão carente de fundamentação idônea. Alegação de excesso de prazo. Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.Liminar indeferida. Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos.

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação e manutenção de custódia cautelar por decisão carente de fundamentação idônea. Alegação de excesso de prazo. Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.Liminar indeferida. Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos. Réu reincidente que cometeu os fatos durante o gozo de livramento condicional. Inviabilidade das medidas cautelares alternativas. Não há registro de comorbidade que inserisse o paciente no grupo de risco. Marcha processual conduzida com celeridade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2086305-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
ANGELO JORGE BATMAN e Paciente RAUL DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Angelo Jorge Batman e fez uso da palavra
o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
2
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Angelo Jorge Batman
Paciente: Raul dos Santos Souza
Comarca: Osasco
Voto no 532
Habeas Corpus. Roubo com concurso de agentes e
restrição da liberdade das vítimas. Alegação de
constrangimento ilegal consistente na decretação e
manutenção de custódia cautelar por decisão carente de
fundamentação idônea. Alegação de excesso de prazo.
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça.Liminar
indeferida.
Decisão
que
apontou
elementos que conferem gravidade concreta aos fatos.
Réu reincidente que cometeu os fatos durante o gozo de
livramento condicional. Inviabilidade das medidas
cautelares alternativas. Não há registro de comorbidade
que inserisse o paciente no grupo de risco. Marcha
processual conduzida com celeridade. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Dr. Angelo Jorge Batman, advogado, em favor de RAUL DOS SANTOS
SOUZA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Osasco, consistente na decisão de manutenção da prisão cautelar do paciente.
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito, no
último dia 11 de fevereiro por suposto envolvimento em roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes. Realizada a audiência de custódia, teve a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva. Ofertada a denúncia, a autoridade, ora apontada
como coatora, proferiu decisão de recebimento, determinando a citação do paciente.
Com a resposta escrita, a autoridade ratificou o recebimento anterior, designando
audiência para o dia 29 de abril. O ato, contudo, não se realizou em razão da
suspensão do expediente estabelecida pelo Provimento 2545/2020. Assim, novo ato
foi designado para o dia 15 de julho. Nos termos do artigo 316 do Código de
Processo Penal, foi novamente enfrentada a necessidade da continuidade da
custódia. Entende o impetrante que a decisão atacada teria sido prolatada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
3
desconformidade com os requisitos legais. Pontua que os argumentos para
manutenção da custódia cautelar não possuem relação direta com o caso concreto.
Argumenta que há excesso de prazo na formação da culpa o que reforçaria a
necessidade de revogação da medida extrema. Aponta para a necessidade de
observância dos termos da Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça que
estabelece normas orientativas aos juízes para a adoção de medidas preventivas de
contágio no sistema penitenciário. Pugna, destarte, pela concessão de liminar a fim
de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 20/23).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como
coatora (fls. 25/26), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 32/42).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, no último dia 11 de fevereiro, o paciente
foi surpreendido em poder de um aparelho celular e uma motocicleta, produtos do
roubo. Segundo consta, policiais militares em patrulhamento receberam informações
relativas a ocorrência de um roubo. Em buscas pela região, avistaram dois
indivíduos que estavam em uma motocicleta. Ao notarem a presença dos policiais, o
condutor, ora o paciente, decidiu fugir, dispensando dois objetos na via. Instantes
depois, perdeu o controle da motocicleta e foi ao chão. O paciente foi detido. O
segundo indivíduo conseguiu fugir. Após a abordagem, os policiais recuperaram os
objetos dispensados. Indagado o paciente confessou que a motocicleta era produto
de roubo. Detido em flagrante, os policiais conduziram o paciente à presença da
autoridade policial. As vítimas foram comunicadas e, no distrito policial,
reconheceram o paciente como autor dos crimes. Dessa forma, a autoridade policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
4
ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto de prisão.
Por ocasião da audiência de custódia, foi afirmada a legalidade da
prisão em flagrante, a qual, na sequência, foi convertida em custódia cautelar. Com a
finalização do inquérito, o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 157,
§2, inciso II e V, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. A
denúncia foi recebida, designando-se data para a audiência de instrução, debates e
julgamento. Em virtude da suspensão do expediente forense presencial, a audiência
foi redesignada para o próximo dia 15 de julho.
A ordem é denegada.
A imposição da prisão preventiva assentou-se nos requisitos da
cautelaridade.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos
informativos colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da
denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. O crime
imputado, roubo em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas,
caracterizado pelo uso de simulacro de arma de fogo, registra, em seu preceito
secundário, a previsão de elevada pena. A custódia, portanto, preenche o requisito da
proporcionalidade.
O periculum libertatis, por seu turno, está igualmente evidenciado.
Nesse passo, além da gravidade abstrata da imputação, os fatos revestem-se de
gravidade concreta que, inclusive, foi indicada pela decisão que impôs a medida
extrema. Soma-se ao quadro, o fato de que o suposto crime teria sido executado
quando o paciente estava em gozo de livramento condicional, em razão de
condenação
definitiva
proferida
nos
autos
do
processo-crime
0001084-39.2016.8.26.0628 (Vara Criminal da Comarca de Cotia). Todos estes
aspectos não passaram despercebidos da autoridade judiciária que os apontou como
fundamento decisório. Revelam, a princípio, a tendência para a reiteração delituosa
o que atende ao requisito da ordem pública. A necessidade e a indispensabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
5
medida extrema foi, portanto, plenamente justificada.
Nesse
quadro,
vale
lembrar
o
consolidado
entendimento
jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas
cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do
caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos imputados. São
hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e
outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da
prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
"quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de
prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional
entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da
ordem pública"
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente
em
elementos
extraídos
da
conduta
perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública”
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 20/11/2013)
“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da
prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
6
Por outro lado, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por
si só, não impede a imposição de prisão preventiva. A questão encontra-se assentada
na jurisprudência: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP;
STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC
379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG;
STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC
536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
De mais a mais, a revisão periódica da custódia cautelar não impõe ao
juiz a reiteração detalhada de toda a fundamentação lógica exposta na decisão
original que deu causa à prisão cautelar, sobretudo quando não alterada situação
jurídico processual. No caso em apreço, a autoridade judiciária reiterou os requisitos
que já tinham sido considerados como impositivos da medida restritiva, quais sejam,
a gravidade concreta dos fatos e a reincidência específica. Não há, reitere-se,
mudança do contexto que implicasse acréscimo de novos fundamentos ao que já fora
decidido.
Não há, ademais, prolongamento excessivo da marcha processual
que indicasse a violação da garantia da duração razoável do processo. A suspensão
dos atos processuais é medida excepcionalíssima, imposta pelo estado de
calamidade decorrente da pandemia do Coronavírus. De qualquer modo,
considerando as perspectivas de satisfação do poder punitivo, o prolongamento da
custódia, ao menos por ora, não se apresenta contrário ao padrão da
proporcionalidade. Se não bastasses, os prazos processuais voltaram a fluir desde o
dia 04 de maio, estando a audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento já designada para o próximo dia 15 de julho.
Registre-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o
paciente integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente
que pudesse conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de
eventual contágio. Ademais, as disposições da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça fixam orientações para a adoção de medidas preventivas para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2086305-55.2020.8.26.0000 -Voto no 532
7
propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à
liberdade. Tampouco impedem a ponderação entre a urgência da situação
emergencial e os requisitos das cautelares na singularidade dos casos.
Não há, dessa forma, constrangimento ilegal evidente a ponto de
subsidiar o deferimento da medida liminar propugnada. Consoante demonstrado, a
manutenção da prisão preventiva foi prolatado com supedâneo em dados concretos
que indicam a indispensabilidade da medida cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica